Tribunal: CARF
Processo: 10283.900782/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900782/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.794 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FIH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/05/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. IRPJ. DESPACHO ELETRÔNICO.
Na hipótese de erro no valor do débito confessado na DCTF original, tal
circunstância deve ser documentalmente provada pelo sujeito passivo por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar alegada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira
Relatório
O presente processo trata-se de indeferimento de PER/DCOMP, cujo Despacho
Decisório de fls. 30, emitido eletronicamente em 04/04/2018, referente a crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior, PER/DCOMP no 07212.16197.141216.1.7.04-6677, fora transmitido em
14/12/2016, fls. 20.
O objetivo do PER/DCOMP sob análise era compensar débitos informados à fl.
32, no valor de R$ 703.567,01, com o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
referente ao Darf, código de receita 2484, período de apuração 30/04/2015, vencimento e data de
arrecadação 29/05/2015, no valor de R$ 1.245.829,21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900782/2018-41
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.794 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900782/2018-41

Portanto, versa o presente processo sobre o indeferimento da PER/ DCOMP no
07212.16197.141216.1.7.04-6677, cuja Recorrente pleiteava a compensação de débitos no valor
de R$ 703.567,01 (setecentos e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e um centavo),
referentes ao período de junho de 2016, com crédito decorrente de pagamento a maior, a título de
CSLL, com vencimento em maio de 2015, no valor de R$ 609.941,06 (seiscentos e nove mil,
novecentos e quarenta e um reais e seis centavos).
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 30, o crédito pleiteado de
R$609.941,06 na DCOMP foi integralmente utilizado para quitar débitos declarados no período
de apuração 30/04/2015, motivo pelo qual a compensação não foi homologada.
Na Manifestação de Inconformidade, fls. 41, o contribuinte alegou que preencheu
incorretamente a DCTF do mês de abril de 2015, todavia, se manifesta em relação ao crédito de
IRPJ e não ao da CSLL, controlado nos autos. Sustenta que tentou a transmissão de DCTF
retificadora com os novos valores apurados, mas foi impedido pelo sistema da RFB que não
aceitou a entrega de mais de 5 declarações. Por conseguinte, apresentou em 06/03/2018 pedido
de alteração de dados da DCTF (recibo n° 06.22.81.00.24-01) no processo 18365.720.503/2018-
16. Também afirmou que apresentou ECF retificadora com os valores que corroborariam o
direito creditório.
Ao ser notificada do Despacho Decisório a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade alegando, em suma, o preenchimento incorreto da DCTF do mês de abril de
2015, de modo que o valor correto do débito de CSLL perfaz o montante de R$ 635.888,15
(seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oite reais e quinze centavos).
Argumentou o contribuinte que tem direito de retificar a DCTF a qualquer tempo
no prazo de 5 anos e que não há previsão legal para que a retificação tenha um limite máximo de
vezes.
Desta maneira, entende a ora Recorrente que tem direito de realizar a retificação
da DCTF após o Despacho Decisório e que o fato de ter apresentado pedido de compensação
anterior à retificação da DCTF não seria impeditivo para a correção de suas informações.
Portanto, diante do recolhimento de CSLL para o mês de abril de 2015 no valor
total de R$ 1.245.829,21 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove
reais e vinte e um centavos), entende a Recorrente que é evidente o crédito a compensar no
montante já informado de R$ 609.941,06 (seiscentos e nove mil, novecentos e quarenta e um
reais e seis centavos).
Os Recursos Voluntários apresentaram os mesmos argumentos das impugnações,
ressaltando que, “apesar dos esforços para sanar o erro no preenchimento da DCTF e assim
valer seu direito ao reconhecimento do crédito que possui, a Recorrente NÃO CONSEGUIU
RETIFICAR a DCTF No 06.22.81.0.24-01, já que ocorreram outras 5 retificações anteriores”.
Deste modo, alega a Recorrente que em cumprimento à orientação recebida no
Posto de Atendimento do E-cac em Manaus, protocolizou sob o no 18365.720.503/2018-69 um
Requerimento Administrativo em 06/03/2018 antes mesmo de ser proferido o despacho decisório
– para viabilizar a retificação da DCTF. O Requerimento Administrativo foi processado pela
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.794 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900782/2018-41

Receita Federal que, contudo, deixou de considerar os valores apresentados pela Recorrente em
sua retificadora quando da análise do pedido de compensação.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu o acórdão 106-
0331762 sob o argumentação de que a Recorrente não teria logrado êxito em demonstrar o que
teria ocasionado o erro para redução do valor do débito de estimativa de CSLL de abril de 2015.
Entende a Recorrente que o acórdão da DRJ “revela-se manifestamente equivocado, uma vez que
é nulo em razão da falta de fundamentação e improcedente, devido a ausência de análise da
declaração retificadara”.
Assim, em sede de preliminar, a Recorrente alega que é flagrante a nulidade do
despacho decisório por vício material, ante o fato de que a existência do crédito foi confrontada
com DCTF que já não produzia quaisquer efeitos no mundo jurídico, por ter sido objeto de
requerimento pra sua retificação devidamente protocolado perante a Receita Federal.
Alega que o Despacho Decisório ignorou o Requerimento apresentado e que o
CARF sedimentou o entendimento de ser nulo o Despacho Decisório não homologatório
proferido sem considerar os efeitos produzidos pela DCTF Retificadora, principalmente em
hipóteses como o caso em tela, em que o Requerimento para retificação foi enviado antes do
despacho decisório.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Os Recursos Voluntários atendem aos requisitos regimentais, pelo que os recebo e
deles conheço.
Preliminarmente, alega a Recorrente nulidade do Despacho Decisório por
suposto vício material, ante o fato de que a existência do crédito foi confrontada com DCTF que
já não produzia quaisquer efeitos no mundo jurídico, por ter sido objeto de requerimento para
sua retificação devidamente protocolado perante a Receita Federal.
Alega a Recorrente que o Despacho Decisório ignorou o Requerimento
complementar apresentado e que o CARF teria sedimentando o entendimento no sentido de ser
nulo o Despacho Decisório não homologatório proferido sem considerar os efeitos produzidos
pela DCTF Retificadora, principalmente, em seu entendimento, em hipóteses como o caso em
tela, em que o Requerimento para retificação foi enviado antes do despacho decisório.
Entendo que a preliminar deve ser julgada em conjunto com o mérito por terem a
mesma causa de decidir.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.794 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900782/2018-41

A DRJ verificou perante os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
que o contribuinte apresentou um total de 6 DCTF para o período de abril de 2015 e que na
DCTF retificadora/ativa transmitida em 09/11/2017 entregue mais de um ano após a transmissão
do PER/DCOMP, declarou débito de CSLL no montante de R$ 1.245.829,21, vinculado a
pagamento no mesmo valor.
A DRJ analisou também a alegação da Recorrente no sentido de que esta apurou o
valor correto do débito, mas não conseguiu transmitir a DCTF retificadora e que solicitou a
retificação desta última DCTF por meio do processo complementar no 18365.720.503/2018-69,
protocolado em 06/03/2018.
Em face dessa alegação, a DRJ consultou referido processo complementar a esse
processo no 18365.720.503/2018-69 e verificou que se trata de pedido de retificação da DCTF de
abril de 2015, com a alteração dos valores do IRPJ e da CSLL devidos.
Logo, não procede a preliminar da Recorrente no sentido de que o acordão da
DRJ seria nulo, visto que fora expressamente analisado também esse novo requerimento de no
18365.720.503/2018-69, apesar da Recorrente ter adotado procedimento incomum.
Paralelamente, a DRJ verificou que não havia crédito para que a compensação e
que incumbiria à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir perante a
Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações.
De fato, no caso, foram apresentados apenas os próprios comprovantes de
arrecadação e uma ECF retificadora (fl. 83), entregue em 14/08/2017, meses após a transmissão
do PER/DCOMP, bem como um pedido de retificação de DCTF, protocolizado mais de um ano
após a transmissão do PER/DCOMP.
A entrega de declaração retificadora, ou ainda o mero pedido de retificação, não
possui o condão, por si só, de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior, pois,
neste momento processual, para se comprovar a liquidez e a certeza do crédito informado no
PER/DCOMP, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, com base em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente ao IRPJ, código 2362, do período de apuração, bem como o motivo que
justificasse a origem de tal revisão, segundo o disposto no art. 967 do Decreto no 9.580, de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 1o).
Desta maneira, no presente caso, não se trata de aceitar ou não as retificações e sim de
reconhecer a inexistência de prova quanto ao crédito apresentado.
Conforme muito bem observado pela DRJ, “na hipótese de ter ocorrido erro no
valor do débito confessado na DCTF original, tal circunstância deveria ter sido
documentalmente provada pelo sujeito passivo por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade”.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.794 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900782/2018-41

Ocorre que a Recorrente não juntou nos autos indicação da origem dos erros em
seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação fiscal, que comprovasse a
necessidade de retificação dos valores contidos na DCTF ativa.
Ademais, em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto
com a impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/1972. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve
encontrar amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
De fato, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando de
Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de relativizar
a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao processo,
encerrando a “verdade” dos fatos. Não é o caso.
Reconheço que não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF. De fato, mesmo que haja impedimento legal para a
retificação da DCTF, isto não exclui o direito do contribuinte à repetição do indébito. Caso o
indébito exista tem o contribuinte direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de
pleitear a compensação dos créditos tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Ocorre que, no meu entendimento, no presente caso não fora juntado referidos
documentos comprovantes do crédito. A Recorrente apenas alega que juntou ao presente
processo administrativo a ECF que estaria em conformidade com os valores informados no
Requerimento Administrativo no 18365.720.503/2018-69, e os comprovantes de recolhimento,
bem como a PER/DCOMP e a DCTF, todavia, referida prova não evidenciou o supostos
créditos.
Diante o exposto, voto por afastar a preliminar alegada e NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.794 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900782/2018-41

Fl. 208
DF CARF MF
Original